Tribunal: TJMT
Processo: 0029760-73.2009.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029760-73.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARA DA CRUZ E SILVA - CPF: 012.592.391-01 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VICENTE PAULO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0029760-73.2009.8.11.0041

APELANTE: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

APELADO: CLARA DA CRUZ E SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – MORTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA COMPANHEIRA – ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – CONDIÇÃO DE CÔNJUGE COMPROVADA – RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Comprovado documentalmente o casamento entre a autora e o segurado (
de cujus
), é evidente sua legitimidade ativa e devido o pagamento do Seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0029760-73.2009.8.11.0041

APELANTE: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

APELADO: CLARA DA CRUZ E SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de 20 salários mínimos vigentes à época do acidente, com correção monetária a partir da data do óbito (18-09-2002) e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, além das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante aponta ilegitimidade ativa visto que a lei de regência considera beneficiário somente a própria vítima.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 95360471.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0029760-73.2009.8.11.0041

APELANTE: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

APELADO: CLARA DA CRUZ E SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelante aponta ilegitimidade ativa sob a alegação de que a indenização DPVAT é direito personalíssimo e, por conseguinte, se extingue com a morte do segurado.

Nestes autos, o acidente ocorreu em 18-09-2002, portanto aplica-se a Lei n. 6.194/1974, cujo art. 4º estabelece que, no caso de morte, o ressarcimento deverá ser pago integralmente ao cônjuge ou equiparado e, na falta deste, aos herdeiros legais.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO PRÓPRIO DO BENEFICIÁRIO. ARTS. 4º DA LEI Nº 6.194/1974 E 794 DO CC. APLICABILIDADE. ART. 13 DO CPC. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o espólio, representado pelo inventariante, possui legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) em caso de morte da vítima no acidente de trânsito. 2.
Antes da vigência da Lei nº 11.482/2007, a indenização do seguro obrigatório DPVAT na ocorrência do falecimento da vítima deveria ser paga em sua totalidade ao cônjuge ou equiparado e, na sua ausência, aos herdeiros legais.
Depois da modificação legislativa, o valor indenizatório passou a ser pago metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros da vítima, segundo a ordem de vocação hereditária (art. 4º da Lei nº 6.194/1974, com a redação dada pela Lei nº 11.482/2007). 3. O valor oriundo do seguro obrigatório (DPVAT) não integra o patrimônio da vítima de acidente de trânsito quando se configurar o evento morte, mas passa diretamente para os beneficiários. Logo, o espólio, ainda que representado pelo inventariante, não possui legitimidade ativa para pleitear, em tal hipótese, a indenização securitária, pois esta não integra o acervo hereditário (créditos e direitos da vítima falecida). 4. A indenização do seguro obrigatório (DPVAT) em caso de morte da vítima surge somente em razão e após a sua configuração, ou seja, esse direito patrimonial não é preexistente ao óbito da pessoa acidentada, sendo, portanto, direito próprio dos beneficiários, a afastar a inclusão no espólio. 5. Apesar de o seguro DPVAT possuir a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil (e não de danos pessoais), deve ser aplicado, por analogia, nesta situação específica, o art. 794 do CC/2002 (art. 1.475 do CC/1916), segundo o qual o capital estipulado, no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido
”. (STJ – Resp. 1419814 SC 2013/0386773-6, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/06/2015, Terceira Turma, DJe de 03/08/2015).

Portanto, comprovada a condição de cônjuge pela certidão de casamento (Id. n. 95360454, pág. 22), é devida a indenização.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios pois fixados no limite legal na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021